Tribunal: TJDFT
Processo: 0733222-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733222-45.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PREDIGAS ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP RECORRIDO: NOVISA TRANSPORTES RODOVIARIOS E SERVICOS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PERDAS E DANOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. INADIMPLÊNCIA COMPROVAÇÃO. PANDEMIA COVID-19. PACTA SUNT SERVANDA. ATOS JURÍDICOS. AUTONOMIA DE VONTADES. PRESERVAÇÃO. PATERNALISMO ESTATAL. AUTODETERMINAÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS. OBSERVÂNCIA. LEI No 13.874/2019. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DA LIBERDADE ECONÔMICA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. 1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 2. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constitui violação expressa ao Estado de Direito. 3. A pandemia da covid-19 não é justificativa para alteração unilateral de todo e qualquer contrato firmado entre particulares. A inadimplência da apelante nos meses de fevereiro e março de 2020 não tem relação com a covid-19, que não havia sido declarada formalmente em fevereiro e só alcançou os últimos dias de março de 2020. Mesmo assim, a autora concedeu desconto de 30% sobre a dívida desses dois meses, suficiente para cobrir eventual prejuízo de uma semana de março, entre a declaração de pandemia e o aniversário do contrato. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que não foi intimada para trazer aos autos os documentos comprobatórios da sua incapacidade financeira frente às custas e/ou despesas processuais; c) artigo 476 do Código Civil, afirmando que, como não houve comprovação da execução do contrato por parte da recorrida, devido à suspensão determinada em janeiro de 2020, não se pode cobrar adimplemento quando os serviços não foram devidamente prestados à recorrente, merecendo, assim, reforma do acórdão, para o acolhimento da exceção de contrato não cumprido; d) artigos 486, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, 393, 478, ambos do Código Civil e 421-A da Lei 13.874/2019, tecendo considerações acerca da onerosidade excessiva do cumprimento contratual e da teoria da imprevisão. Aduz que o contrato se tornou excessivamente oneroso em virtude da paralização dos seus funcionários e dos efeitos da pandemia da covid-19. Defende que essas circunstâncias caracterizam motivos supervenientes e extraordinários (força maior e caso fortuito) aptos a justificar a aplicação da teoria da imprevisão e o rompimento do vínculo contratual. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo. Não incidência da Súmula 187/STJ” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019. Confiram-se, ainda, as decisões proferidas no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020 e no AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do recurso, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 98, 99, 486, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, 393, 476, 478, todos do Código Civil e 421-A da Lei 13.874/2019. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028